Tribunal: STF
Processo: ARE 1289763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 12, p. 1):
    “Prestação de serviço voluntário. PMDF. Vínculo. Competência. Nulidade da contratação. Litigância de má-fé.
    1 – Compete à Justiça do DF julgar ação que tem por objeto o reconhecimento de vínculo jurídico-administrativo com a Administração de contratados para prestar serviço voluntário à Polícia Militar do DF.
    2 - Não é nula a contratação de pessoal, mediante processo seletivo simplificado, para prestar serviço voluntário à Polícia Militar do DF. 
    3 – Enquanto não declarada a inconstitucionalidade da Lei 10.029/00, seus efeitos subsistem. Presume-se a constitucionalidade dessa. 
    4 – A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar.
    5 - Apelação não provida.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, IX; 6º; 7º; 37, caput, I, II e IX; e 39, § 3º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 7):
    “A alegada inconstitucionalidade da Lei 10.029/2000 e consequentemente, da Lei Distrital 3.398/2004, é formal e material.
    É formal por ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal que instituiu a independência entre os Entes Federativos. Assim, a União não poderia legislar nas atribuições referentes aos estados e ao Distrito Federal (fl. 04).
    Por outro lado, há a inconstitucionalidade material pela previsão de prestação de serviços públicos voluntários mediante pagamento de indenização, sem gerar vínculo com o Poder Público e sem qualquer direito às verbas trabalhistas e previdenciárias.
    Assim, há ofensa aos rols de direitos fundamentais elencados nos artigos 6º e 7º da Constituição Federal que elencam alguns direitos fundamentais para qualquer trabalhador.” 
    Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 1.231.242, de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, DJe 19.11.2020 (Tema 1114), em que reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte. Na oportunidade, fixou a seguinte tese:
    “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente